Tribunal: TJDFT
Processo: 0740287-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. POSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES ARTICULADAS PELO COMPRADOR A RESPEITO DA ÁREA DO BEM IMÓVEL EM RELAÇÃO AO PREVISTO NO CONTRATO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.
1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de inversão do ônus da prova no caso de comprador que ajuízou ação contra o vendedor, com o intuito de questionar a suposta metragem, a menor, do bem imóvel adquirido.
2. A interposição do agravo de instrumento está limitada às hipóteses previstas art. 1015 do CPC. 2.1. A situação jurídica relativa à produção da prova pericial não se enquadra nas hipóteses de admissibilidade do agravo de instrumento, pois consiste em questão objeto de deliberação, em preliminar, por ocasião de eventual futuro recurso de apelação. 2.2. É inadmissível a imposição ao Juízo singular, pela via do agravo de instrumento, da necessidade, ou não, de produção de provas específicas. 2.3. É igualmente inadmissível o eventual reexame da quantia a ser desembolada pelo custeio da produção da prova pericial.
3. A inversão do ônus da prova em favor do consumidor exige como requisito a hipossuficiência ou a verossimilhança das alegações popr ele articuladas, nos termos do art. 6o, inc. VIII, do CDC. 3.1. Os “termos de vistoria” elaborados no momento do “recebimento” do bem imóvel pelo comprador destacam a informação relativa à suposta área inferior das garagens destinadas às unidades imobiliárias adquiridas e revelam a verossimilhança dos fatos alegados, o que justifica a pretendida inversão do ônus da prova. 3.2. A vendedora de bem imóvel detém conhecimentos técnicos necessários para justificar se a medição foi procedida corretamente, bem como se realmente as dimensões do imóvel seriam diferentes do que fora declarado no contrato em questão. Precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça.
4. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido.